Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Processo : 0705947-07.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação do GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP em face da r. sentença[1] que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em face do DISTRITO FEDERAL, sob o fundamento de que impositiva a aplicação dos efeitos do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Em suas razões, o apelante argumenta a nulidade da r. sentença, por violação ao dever de fundamentação. Sustenta a possibilidade de questionamento da obrigação tributária nos seus aspectos jurídicos, uma vez que a confissão do débito fiscal decorrente da adesão ao parcelamento refere-se aos aspectos fáticos do tributo objeto de cobrança. Aduz o efeito retroativo da Lei complementar distrital 943/2018, segundo a qual a taxa Selic deve incidir para todos os débitos vencidos, sem fazer distinções sobre a data de vencimento. Assevera que a modulação dos efeitos no julgamento da arguição de inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 viola o artigo 27 da Lei 9.868/1999. Pede o provimento para que seja acolhida a preliminar de nulidade, a fim de anular a r. sentença e, no mérito, para que seja julgado procedente o pedido inicial, sob pena de violação artigo 1o da Lei Complementar n. 943/2018. Contrarrazões do Distrito Federal pelo não provimento[2]. Dado este relato, o julgamento do recurso tem relação com o precedente da Corte Especial deste eg. TJDF e também remete à decisão proferida no REsp 1.747.790/DF pelo Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, provendo o recurso interposto do referido acórdão deste Tribunal e determinando o retorno dos autos a fim de que decida sobre a cobrança e atualização do débito tributário. Segundo informa a página oficial do STJ na internet, da decisão proferida no REsp 1.747.790/DF foram interpostos embargos de declaração, que, contudo, ainda não foram apreciados e julgados. Destarte, necessária a suspensão deste processo para aguardar a deliberação da Corte Superior nos referidos declaratórios, o que determino com fulcro no art. 313, inc. V, alínea "a", do CPC. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12377110. [2] Id. 12377123.